Tribunal: TJPA
Processo: 0001398-13.2008.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001398-13.2008.8.14.0009

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando a autarquia previdenciária a conceder/implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do segurado, a partir da data do requerimento administrativo;

2.
A concessão do auxílio-doença, com posterior conversão em auxílio-acidente, é cabível quando as lesões decorrentes do acidente implicarem redução da capacidade laborativa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado;

3.
Não há nos autos cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato gerador, vez que a sentença ressalvou a compensação dos valores pagos em razão da tutela de urgência concedida anteriormente;

4.
A compensação dos valores pagos a título de tutela de urgência de implantação do auxílio-doença é medida que se impõe, visando assegurar a justa reparação ao autor, conforme o princípio da razoável duração do processo;

5.

Apelação conhecida e desprovida
. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/06/2024 a 10/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
(ID 16610556)

contra sentença (Id. 16381207) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança,
que julgou procedente o pedido, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do autor JOÉ AUGUSTO DA SILVA, a partir da data do requerimento administrativo (

NB 142.665.601-4, com DER 22/09/2006).

O INSS, em suas razões recursais, argumenta que a sentença deve ser reformada devido à impossibilidade de cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato gerador. No caso em tela, a parte autora vinha recebendo benefício de auxílio-doença decorrente do mesmo fato que motivou a concessão do auxílio-acidente.

Dessa forma, o INSS requer a reforma da sentença para determinar o início do auxílio-acidente após a cessação do benefício de auxílio-doença em 23 de março de 2020 ou, alternativamente, que sejam descontados os valores recebidos em concomitância com a condenação, inclusive o retroativo a ser pago.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão Id. 18040219.

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pela falta de interesse em intervir no feito, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 17518543).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
(ID 16610556)

contra sentença (Id. 16381207) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança,
que julgou procedente o pedido, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de auxílio-acidente,
cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/implantar o benefício de auxílio-acidente
em favor do(a) autor(a
) JOSE AUGUSTO DA SILVA
a partir da data do requerimento administrativo, isto é,
NB 142.665.601-4, com DER 22/09/2006
,
compensando-se os eventuais valores pagos a em razão da decisão que concedeu tutela de urgência,
juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.”

Na origem trata-se de ação ordinária ajuizada por JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, contra o INSS buscando a concessão de auxílio-doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez, alegando ser portador de moléstia incapacitante.

O processo foi inicialmente ajuizado na Justiça Federal, porém, após perícia médica que reconheceu a natureza acidentária do auxílio-doença, o juízo declinou da competência, sendo os autos remetidos para a Justiça Estadual.

O INSS foi citado para contestar, mas não apresentou manifestação nos autos.

No laudo pericial, de 17/09/2007 (Id. 16381178- pág.2-5 ), o médico perito constatou que a doença do segurado foi adquirida em decorrência do exercício de sua atividade como lavrador; diz que o segurado está parcial e temporariamente incapacitado para o desempenho das atividades profissionais e conclui pela concessão do auxílio-doença ao segurado, pois está com perda da força em ombro direito e espasticidade lombar.

Após análise dos documentos e da perícia médica, o magistrado entendeu que não há necessidade de produção de outras provas e decidiu antecipar o julgamento do mérito. Sobreveio a sentença que condenou o INSS a
implantar o benefício de auxílio-acidente, compensando-se os eventuais valores pagos em razão da decisão que concedeu tutela de urgência
.

Sobre o benefício de auxílio-doença é relevante destacar 59 e 86 da Lei nº 8213/91:

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

... § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.”

O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8213/91), sendo de natureza previdenciária, se não guardar nexo de causalidade com o exercício do labor, ou, na hipótese diversa, acidentário (art. 61 e 118).

Já o
auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidações das lesões decorrentes de acidente de natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

No caso dos autos, o juízo a quo entendeu que configurado os pressupostos de auxílio-acidente,
a partir da data do requerimento administrativo, isto é,
NB 142.665.601-4, com DER 22/09/2006
,
compensando-se os eventuais valores pagos a em razão da decisão que concedeu tutela de urgência de implantação do auxílio-doença.

O magistrado fixou o termo inicial do benefício com base na data do requerimento administrativo, seguindo critérios legais e jurisprudenciais,
e dispôs sobre a compensação dos valores pagos em razão de tutela de urgência concedida anteriormente, garantindo a segurança jurídica e a justa reparação ao autor.

Nesse rumo, não há que se falar em
cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato gerador, eis que o juízo acertadamente, fez ressalva da compensação dos valores pagos, em decorrência da tutela
de urgência de implantação do auxílio-doença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 3 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024